Tribunal: TCU
Processo: 035.184/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em razão de irregularidades na execução do Contrato de Repasse CT-313.688-24/2009/MDA/Caixa, firmado entre a Associação dos Pequenos Produtores de Leite de Paus Pretos e o Ministério do Desenvolvimento Agrário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em razão de irregularidades na execução do Contrato de Repasse CT-313.688-24/2009/MDA/Caixa, firmado entre a Associação dos Pequenos Produtores de Leite de Paus Pretos e o Ministério do Desenvolvimento Agrário; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir da presente relação processual o Sr. José Gilvan Medeiros de Aquino; 9.2. considerar revéis, para todos os efeitos, a Associação dos Pequenos Produtores de Leite de Paus Pretos e os Srs. Enoque Alves dos Santos e Miguel Martins Bezerra, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443, de 16/7/1992; 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992, combinados com os arts. 19, caput , e 23, inciso III, da mesma lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, incisos I e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno-TCU, julgar irregulares as contas da Associação dos Pequenos Produtores de Leite de Paus Pretos e dos Srs. Enoque Alves dos Santos e Miguel Martins Bezerra, condenando-os solidariamente ao pagamento das quantias abaixo especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora desde as respectivas datas até o dia do efetivo recolhimento, e fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações deste Acórdão, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento do montante devido aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, combinado com o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno-TCU: Data Valor (R$) 23/8/2010 3.248,00 15/9/2010 456,85 17/9/2010 1.000,00 24/9/2010 456,85 20/10/2010 88.786,30 9.4. aplicar à Associação dos Pequenos Produtores de Leite de Paus Pretos e aos Srs. Enoque Alves dos Santos e Miguel Martins Bezerra a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, combinado com o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor individual de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das respectivas dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.5.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado por qualquer dos responsáveis e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. esclarecer aos responsáveis que, caso se demonstre, em sede recursal, a correta aplicação dos recursos afetos ao Contrato de Repasse CT-313.688-24/2009/MDA/Caixa, o débito poderá ser afastado, podendo permanecer, entretanto, a irregularidade das contas e a manutenção da multa, que passará a se fundamentar no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, caso não se justifique a omissão na prestação de contas ou a prestação de contas de forma intempestiva; 9.7. dar ciência desta deliberação aos responsáveis em epígrafe, à Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário da Casa Civil da Presidência da República e, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, combinado com o art. 209, § 7o, do Regimento Interno-TCU, ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Alagoas para adoção das medidas que entender cabíveis, encaminhando a esse último destinatário cópia do presente Acórdão, acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam.